Tribunal: TJBA
Processo: 8023225-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023225-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO VILLA PRIVILEGE Advogado(s): ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros Advogado(s):FABIO PIRES DA SILVA, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA ACORDÃO MENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIAS POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONDICIONAMENTO DA ALTERAÇÃO CADASTRAL AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA INCORPORADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por condomínio edilício contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade exclusiva da construtora pelos danos materiais decorrentes da cobrança excessiva de tarifas de água, eximindo a concessionária de serviço público (EMBASA). O autor narra que a concessionária condicionou a atualização do número de economias — essencial para a redução da tarifa — à quitação de débitos pretéritos de titularidade da construtora, resultando em pagamento a maior nos meses de março e abril de 2019. Pleiteia a responsabilidade solidária das rés e a restituição em dobro do indébito. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícita a conduta da concessionária de condicionar a alteração cadastral de titularidade e economias ao pagamento de débito em nome de terceiro (construtora); (ii) se há responsabilidade solidária entre a construtora e a concessionária pelos danos causados; e (iii) se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro. III. Razões de decidir A obrigação decorrente do serviço de água e esgoto possui natureza propter personam, e não propter rem, vinculando-se ao beneficiário do serviço à época do fato gerador. É ilícita a conduta da concessionária que condiciona a ligação ou reclassificação da unidade usuária ao pagamento de débito de terceiro, conforme vedação expressa na Resolução nº 02/2017 da AGERSA e jurisprudência do STJ. Há solidariedade entre a construtora (que deixou débitos pendentes) e a concessionária (que agiu com abuso de direito ao impor condição suspensiva ilegal), integrando ambas a cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Considerando que as cobranças indevidas ocorreram em 2019 (antes de 30/03/2021) e não restou comprovada a má-fé subjetiva, a restituição deve se dar na forma simples. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária da concessionária (EMBASA) pela restituição dos valores cobrados a maior, mantida a forma simples. Legislação relevante citada: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 25, 39, V, e 42; Lei nº 14.905/2024; Resolução AGERSA nº 02/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1979031/RJ; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023225-31.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante CONDOMÍNIO VILLA PRIVILEGE e como Apeladas SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA), ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade solidária das Rés SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA) pela restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros nos termos do voto da Relatora, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA